Tribunal: TJBA
Processo: 2002290-62.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2002290-62.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: JOAO ANDRADE NETO

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, AGNALDO DIAS VIANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA INDEFERIDA. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME FECHADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Andrade Neto em face de acórdão que, ao apreciar Agravo em Execução Penal, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado por apenado em regime fechado e portador de comorbidades graves. O acórdão embargado fundamentou-se no relatório da Central Médica Penitenciária, que atestou a estabilidade clínica do apenado e a capacidade da unidade prisional de assegurar o acompanhamento terapêutico necessário, inclusive com possibilidade de encaminhamento externo para procedimentos de maior complexidade. O Embargante alega omissão quanto à análise do relatório médico que prescreveu tratamento com imunoglobulina humana endovenosa com suporte hospitalar, omissão quanto à tese de que o parâmetro para a concessão da prisão domiciliar deve considerar a adequação, integralidade e tempestividade da assistência, bem como contradição e obscuridade na utilização do conceito de “estabilidade clínica” diante da gravidade das comorbidades reconhecidas. Requer efeitos infringentes e manifestação expressa sobre os arts. 14, 41 e 117 da Lei de Execução Penal, para fins de prequestionamento. A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar parecer, por entender ausente previsão legal de atuação do Ministério Público em sede de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, especificamente: (i) se houve omissão quanto à análise do relatório médico que prescreveu imunoglobulina humana endovenosa com suporte hospitalar; (ii) se houve omissão quanto à tese defensiva de que o parâmetro para concessão da prisão domiciliar não se limitaria à impossibilidade absoluta de tratamento; e (iii) se há contradição ou obscuridade decorrente do reconhecimento simultâneo da gravidade das comorbidades e da estabilidade clínica do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração possuem natureza estritamente integrativa e aclaratória, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado. Nos termos do art. 619 do CPP, a via dos aclaratórios é cabível apenas para suprir omissões, esclarecer obscuridades, resolver contradições ou, excepcionalmente, sanar erro material, sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal.

Não se configura omissão quanto ao relatório médico que prescreveu imunoglobulina humana endovenosa, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, concluindo que a eventual necessidade de realização de procedimentos em ambiente hospitalar externo não caracteriza impossibilidade absoluta de tratamento intramuros, sendo ordinariamente suprida mediante escolta e autorização judicial.

Tampouco se configura omissão quanto à tese defensiva de adequação, integralidade e tempestividade da assistência, pois o acórdão embargado apreciou a questão ao fixar que a mitigação da regra do art. 117 da LEP, para apenados em regime fechado, exige demonstração inequívoca da incapacidade estatal de assegurar a assistência médica necessária, parâmetro este confirmado pelo relatório técnico da Central Médica Penitenciária.

Não há contradição ou obscuridade na distinção entre a gravidade das patologias e a estabilidade clínica do apenado. Tais categorias não se confundem: o reconhecimento de enfermidades relevantes não implica necessariamente agudização, descompensação ou risco imediato de agravamento irreversível. A estabilidade clínica foi utilizada no acórdão como indicativo técnico de ausência de urgência médica que tornasse inviável a continuidade do tratamento no ambiente prisional.

O pedido de prazo pela Central Médica Penitenciária para elaboração de laudo mais completo não representa reconhecimento de incapacidade assistencial, mas cautela técnica no processo de avaliação clínica, sem infirmar a conclusão de que a unidade dispõe de condições atuais para assegurar o acompanhamento terapêutico necessário.

O que se observa é a pretensão de rediscussão de matéria já apreciada e fundamentada, o que é manifestamente incompatível com a finalidade dos embargos de declaração. O mero inconformismo com o resultado desfavorável não caracteriza vício interno do acórdão, não se verificando qualquer violação aos arts. 14, 41 e 117 da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de mérito ou para a atribuição de nova valoração jurídica a matéria já apreciada e fundamentada, sendo incabíveis quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. 2. A necessidade de realização de procedimentos médicos em ambiente hospitalar externo não configura impossibilidade absoluta de tratamento intramuros, sendo ordinariamente suprida mediante escolta e autorização judicial, no rito regular da execução penal."

DISPOSITIVOS CITADOS:
CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XLIX e 196; Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 14, 41 e 117; Código de Processo Penal, art. 619.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STF, Emb. Decl. no Ag. Reg. na Reclamação nº 43110/PE, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, DJe 08.09.2022; STJ, EDcl no REsp nº 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
n
o Agravo de Execução Penal
nº
2002290-62.20
25.8.05.0001, sendo o Embargante João Andrade Neto e o
Embargado Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.